Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1015833-91.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Nivaldo Rodrigues Gomes.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.
2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015833-91.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO RODRIGUES GOMES - CPF: 900.934.531-91 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.

2-

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020